Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-03.2019.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000910-03.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), APARECIDA JUVENCIO DE FREITAS - CPF: 663.819.246-91 (RECORRIDO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000910-03.2019.8.11.0021.

Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.

Recorrente: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

Recorrida: APARECIDA JUVÊNCIO DE FREITAS.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
– PRESCRIÇÃO – REJEITADA - COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
MELHORIA
- ILEGALIDADE – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme a nova redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, na redação que foi dada pela LC 118/05,
o despacho que ordena a citação o marco interruptivo da prescrição, retroagindo a data de propositura da ação
. Assim, rejeito a preliminar arguida.

2.

É vedado ao ente público promover a cobrança de
contribuição
de
melhoria
com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras.

3.

A referida c
obra
nça de
contribuição
de
melhoria
, realizada em desacordo com os requisitos estatuídos nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, é indevida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar à nulidade dos tributos de contribuição de melhoria relacionado ao imóvel descrito na inicial, e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente limitando-se ao valor descrito nos comprovantes de pagamento apresentados nos autos.

O recorrente arguiu a preliminar de prescrição e no mérito postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição, pois as dívidas passivas dos entes federativos, pois conforme exarado na sentença, a autora manejou a presente ação em 08/05/2019m, e o despacho que ordenou a citação se deu em 03/03/2020, interrompendo o lapso prescricional, retroagindo a data de propositura da ação, nos termos do artigo 174 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No. 118/2005
–
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO
– ART. 219, § 1o, CPC –
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O despacho que ordenou a citação ocorreu em data posterior à vigência da Lei Complementar n.118/2005, o que enseja a aplicação da nova redação dada pela referida lei ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que entrega ao mencionado despacho o efeito de interromper a prescrição com a retroação à data da propositura da ação, na forma do art. 219, § 1o, do CPC.
(N.U 0003137-39.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).”

Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário, em que a recorrida alega que a prefeitura de Água Boa/MT, realizou pavimentação asfáltica no loteamento na rua onde está localizado seu imóvel, fato que ensejou a cobrança da contribuição de melhoria no importe de R$ 3.515,77 (três mil, quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos), cujo pagamento se deu de forma parcelada.

O recorrente alega que não há irregularidade na cobrança, uma vez que, é público e notório que houve valorização do imóvel do recorrido devido a construção da obra pública.

Pois bem. O artigo 81 do Código Tributário Nacional estabelece que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, nos âmbitos de suas respectivas atribuições, deve ser feita em face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Como se sabe, a contribuição de melhoria é uma espécie do gênero tributo que está vinculado a uma atuação do ente público, como por exemplo, a construção de obra pública que acarrete valorização imobiliária ao patrimônio do particular, assim, é um tributo oriundo de obra pública que gera valorização em bens imóveis do sujeito passivo.

No caso em análise, a cobrança da contribuição de melhoria se deu em razão da pavimentação asfáltica realizada pelo Município de Água Boa/MT, que beneficiou o imóvel da recorrida, e teve como fato gerador o Decreto 1676/2005 alterado pelo Decreto 1932/2008 o Programa Municipal de Pavimentação Comunitária, sendo atribuído um valor específico para o metro quadrado, para a cobrança do tributo.

A jurisprudência pátria já firmou o entendimento no sentido de que, a cobrança de contribuição de melhoria lastreada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legitima. Contudo, a cobrança do referido tributo em questão deve respeitar o disposto nos artigos. 81 e 82 do CTN, que, entre outros requisitos, exige como base de cálculo a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado.

Nesse sentido, é entendimento da jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIMENTO -
TRIBUTO LANÇADO EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – CANCELAMENTO DA EXAÇÃO
– JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – SÚMULA 188 E 162 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A inépcia da petição inicial não foi alegada em contestação ou em outra manifestação da parte nos autos de origem, e, portanto, representa inovação recursal, porque toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, nos termos dos artigos 336, 337, inciso IV, e 679, todos do Código de Processo Civil, sob pena, inclusive, de preclusão consumativa.

2-
A contribuição de melhoria insere-se na competência das três esferas estatais, nos termos do artigo 145, III, da Constituição Federal e para cobrança da contribuição de melhoria, o ente federado deve observar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF), de forma que sua instituição exige lei específica, bem como a valorização imobiliária, nos termos dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional
.

3- Na espécie, não foi demonstrada a existência de legislação a qual a contribuição de melhoria está embasada, somado ao fato de o município não ter juntado os Editais que comprovasse a efetiva valorização do imóvel em razão da mencionada obra, assim, não há prova acerca da valorização do imóvel decorrente da obra pública que autorize a contribuição de melhoria, tampouco a existência de lei que autorize a cobrança, ônus que incumbia à administração pública na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4- Em repetição de indébito, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, já a correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

5- Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor. (N.U 0002818-55.2010.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 1103/2009, DO MUNICÍPIO DE SINOP - PLANO COMUNITÁRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS CADASTRADAS SEM PREVISÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - AFRONTA AOS ARTIGOS 129, X, 149, III e 150 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - LEI INCONSTITUCIONAL - AÇÃO PROCEDENTE
. É evidente a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1103/2009 do Município de Sinop que prevê a contratação direta de empresa para execução de obras de infraestrutura, sem a realização de procedimento licitatório, em face de afronta direta ao art. 129, inciso III, da Constituição Estadual.
A contribuição de melhoria, na esfera municipal, deve obedecer as regras previstas tanto na Legislação Federal, como na Estadual, dentre as quais, se destaca a necessidade de a base de cálculo do referido tributo ser aferida mediante a valorização imobiliária, o que não ocorre na hipótese versanda, portanto, eivada de inconstitucionalidade.
” (N.U 0006438-79.2011.8.11.0000, , JOSÉ TADEU CURY, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/03/2012, Publicado no DJE 30/03/2012). (destaquei).

Portanto, entendo que a sentença foi proferida em consonância com a legislação pertinente ao caso e a jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024